Tribunal: STF
Processo: HC 111073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA: POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional o art. 44 da Lei n. 11.343/2006 na parte em que vedava a liberdade provisória aos réus presos em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Precedentes.



    2. Ordem concedida.